Tribunal: TCU
Processo: 022.157/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto pelo Senado Federal, contra o Acórdão 2870/2023-TCU-2a Câmara da relatoria do Ministro Vital do Rego.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 2870/2023-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), que negou registro ao ato de aposentadoria de Magda Ramos Freitas, em virtude do reajuste irregular da VPNI de quintos com base nos índices de correção remuneratória previstos nas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, em desacordo com o art. 15, § 1o, da Lei 9.527/1997. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste Acórdão ao Senado Federal, por intermédio de seu órgão de Advocacia, bem como à interessada Margarett Rose Nunes Leite Cabral, informando que as demais peças que integram a presente deliberação (Relatório e Voto) poderão ser obtidas no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos.